Tribunal: TJMT
Processo: 1029587-12.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029587-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC, Cessão de créditos não-tributários, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), ALICIA RIBEIRO CARNEIRO - CPF: 135.512.657-63 (ADVOGADO), MATEUS MARTINS GUIMARAES - CPF: 147.773.487-25 (ADVOGADO), RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - CPF: 018.281.407-67 (ADVOGADO), THAIS PUSTILNICK DORIA DA FONSECA - CPF: 073.904.739-67 (ADVOGADO), SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON ESTADUAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PUBLICIDADE ENGANOSA. DIVERGÊNCIA DE PREÇO. CONTROLE JUDICIAL DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Americanas S.A. – em recuperação judicial contra sentença que julgou improcedente ação anulatória e manteve multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 50.000,00, em razão de divergência entre preço anunciado e preço final de produto ofertado em plataforma de marketplace, com pedido de anulação da penalidade ou, subsidiariamente, sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se a plataforma de marketplace responde por infração consumerista; (iii) saber se há configuração de publicidade enganosa; (iv) saber se é necessária a comprovação de dano para aplicação de sanção administrativa; (v) saber se houve violação aos princípios da livre iniciativa e concorrência; e (vi) saber se o valor da multa observa os critérios do art. 57 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a nulidade da sentença, pois o julgador enfrenta suficientemente a controvérsia, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação adequada.

4. A plataforma de marketplace integra a cadeia de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores, nos termos do CDC.

5. A divergência entre o preço anunciado e o preço final configura publicidade enganosa. A oferta vincula o fornecedor e deve ser clara e precisa.

6. Configura-se publicidade enganosa a divergência entre o preço anunciado e o efetivamente cobrado, sendo irrelevante a ausência de dano concreto, pois a infração consumerista possui natureza preventiva e repressiva.

7. A atuação sancionatória do PROCON constitui exercício regular do poder de polícia. Não há violação à livre iniciativa.

8. É possível o controle judicial da multa quanto à proporcionalidade. No caso, o valor fixado é excessivo em relação à gravidade da conduta e à vantagem auferida.

9.

Considera-se desproporcional a multa de R$ 50.000,00 diante da baixa gravidade da infração e da ausência de vantagem econômica relevante, impondo sua redução para R$ 5.000,00.

10. Determina-se a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária após o trânsito em julgado, conforme regime constitucional vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A plataforma de marketplace que intermedeia relações de consumo integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço. 2. A divergência entre o preço anunciado e o efetivamente cobrado configura publicidade enganosa e infração administrativa, independentemente de dano concreto. 3. É legítimo o controle judicial da multa administrativa para adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; CDC, arts. 7º, p.u., 25, §1º, 30, 31, 37, §1º, e 57; CPC, art. 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1021014-48.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.11.2025; TJMT, Apelação nº 1036147-96.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando ao pagamento das despesas processuais e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I c/c § 4º, III, ambos do CPC.

Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados.

A apelante, preliminarmente, alega
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o Juízo
a quo
deixou de enfrentar os argumentos centrais deduzidos, limitando-se à reprodução de fundamentos genéricos e abstratos, completamente dissociados das peculiaridades do caso concreto.

Assevera a inexistência de infração ao CDC, considerando sua condição de provedora de aplicação nos termos da legislação vigente.

Sustenta a ausência de dano, vantagem indevida ou reclamação de consumidor, bem como violação ao art. 57 do CDC na dosimetria da sanção.

Alega, ainda, violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência, além de ilegalidade do índice de correção monetária utilizado na CDA, que teria adotado o IGP-DI em lugar da Taxa SELIC prevista no Decreto Estadual nº 3.571/04.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação anulatória ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende a legalidade e validade do processo administrativo, a impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, e a regularidade da atualização monetária aplicada às CDA’s e inaplicabilidade da Taxa Selic aos créditos não tributários, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 360554384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMERICANAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
contra sentença que julgou improcedentes a ação anulatória, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 50.000,00.

Passo à análise.

1. Da Preliminar de Nulidade da Sentença

Sustenta a apelante que a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional, ao deixar de enfrentar questões centrais, como: (i) a natureza de sua atividade como plataforma de marketplace; (ii) a aplicabilidade do Marco Civil da Internet; (iii) a inexistência de dano ou vantagem econômica; e (iv) a ausência de análise concreta dos critérios do art. 57 do CDC.

Não lhe assiste razão.

Embora a sentença utilize fundamentação concisa e contenha impropriedade material ao se referir à apelante como “instituição bancária”, verifica-se que o juízo de origem analisou a controvérsia sob o enfoque da legalidade da multa administrativa e da incidência das normas consumeristas, enfrentando, ainda que de forma sintética, a questão central relativa à validade do ato administrativo sancionador.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Eventual ausência de enfrentamento pormenorizado não implica nulidade, sobretudo porque a matéria devolvida é eminentemente de direito e pode ser integralmente apreciada por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2. Do Mérito

O recurso devolve a este Tribunal as seguintes matérias:

(i) responsabilidade da plataforma de marketplace à luz do CDC e do Marco Civil da Internet;

(ii) configuração da infração administrativa (publicidade enganosa/dever de informação);

(iii) necessidade de demonstração de dano ou vantagem econômica;

(iv) observância dos critérios do art. 57 do CDC na dosimetria da multa;

(v) alegada violação aos princípios da livre iniciativa e livre concorrência;

(vi) legalidade do índice de correção monetária aplicado.

2.1. Da responsabilidade da plataforma (MARKETPLACE)

A apelante sustenta que atua como mera intermediadora tecnológica, sem ingerência sobre preços, produtos ou entrega.

Todavia, tal alegação não afasta sua responsabilidade no âmbito das relações de consumo, especialmente quando aufere vantagem econômica direta da operação.

Com efeito, aplica-se ao caso a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que se beneficia da atividade econômica deve suportar os riscos dela decorrentes, inclusive os prejuízos causados ao consumidor.

No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, tal lógica se materializa na responsabilidade objetiva dos fornecedores que integram a cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

No caso concreto, restou comprovado que, durante fiscalização realizada em 27/11/2015 (Black Friday), o produto “Game Watch Dogs” foi anunciado por determinado valor e, ao ser inserido no carrinho, apresentava preço diverso, configurando divergência informacional.

Nos termos dos artigos 30 e 31 do CDC, toda informação veiculada integra a oferta e deve ser clara, precisa e ostensiva.

A plataforma que disponibiliza ambiente de comercialização, aufere vantagem econômica e intermedeia a relação de consumo integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente por falhas na prestação do serviço.

A propósito:

“(...) 2.
Responsabilidade solidária no marketplace - A Americanas S.A. não se limitou a oferecer espaço virtual, atuando como intermediadora, processando pagamentos e recebendo comissão, integrando a cadeia de fornecimento e atraindo a aplicação dos arts. 7º, parágrafo único, e 18 do CDC
. 3. Dano moral - A persistência da situação ilegal, não solucionada pela ré mesmo após reclamação extrajudicial, configurou dano moral, sendo adequada a indenização fixada. I. Dispositivo e Tese Recurso desprovido, (i) reconhecendo-se a legitimidade passiva da plataforma de marketplace em razão de sua responsabilidade solidária; e (ii) assegurando-se a restituição integral do valor pago e o pagamento de indenização por dano moral. Tese de julgamento: A tentativa prévia de solução consensual, quando demonstrada, caracteriza o interesse de agir, especialmente nas ações de consumo de natureza prestacional, em conformidade com os princípios do CPC/2015.
A plataforma de marketplace que intermedeia vendas, processa pagamentos e aufere comissão integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto (arts. 7º, parágrafo único, e 18 do CDC)
. Existente o vício do produto, é devida a restituição integral do valor pago, sendo o dano moral configurado quando persiste a situação ilegal não sanada.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08640392820248190001, Relator: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 14/08/2025, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 18/08/2025)

2.2. Do marco civil da internet

A invocação do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 não afasta a responsabilidade da apelante no caso concreto.

O regime do Marco Civil da Internet dirige-se, primordialmente, à responsabilização por conteúdos ilícitos gerados por terceiros, especialmente no contexto da liberdade de expressão.

No entanto, no âmbito das relações de consumo, prevalece a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores.

No caso, não se trata de responsabilização por conteúdo de terceiro, mas por falha na prestação do serviço de intermediação, consistente na veiculação de informação inconsistente quanto ao preço.

2.3. Da configuração infração consumerista e da desnecessidade de dano

A divergência entre o preço anunciado e o preço efetivamente cobrado configura publicidade enganosa, nos termos do art. 37, §1º, do CDC.

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Os elementos constantes dos autos administrativos demonstram que o produto foi ofertado por determinado valor (R$ 74,90) e, no momento da finalização da compra, apresentado preço diverso (R$ 113,90), circunstância apta a induzir o consumidor em erro.

A alegação de que a variação decorre da dinâmica do marketplace não afasta o dever da plataforma de assegurar a correção das informações disponibilizadas ao consumidor, nos termos dos artigos 30 e 31 do CDC.

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Parágrafo único.

As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével.”

Ademais, não procede a alegação de inexistência de infração em razão da ausência de reclamação individual ou de dano concreto.

As normas consumeristas possuem natureza preventiva e repressiva, sendo suficiente a potencialidade lesiva da conduta para a caracterização da infração administrativa.

A atuação do PROCON não se limita à tutela individual, mas visa à proteção da coletividade de consumidores, sendo legítima a imposição de sanção mesmo na ausência de prejuízo efetivamente comprovado.

2.4. Da livre iniciativa e concorrência

Também não prospera a alegação de violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

A ordem econômica constitucional (art. 170 da CF) assegura a livre iniciativa, mas a condiciona à observância da defesa do consumidor.

Nesse contexto, a atuação sancionatória do PROCON constitui legítimo exercício do poder de polícia administrativa, não configurando restrição indevida à atividade econômica.

2.5. Da dosimetria da sanção

Nos termos do art. 57 do CDC, a penalidade deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto:

- Gravidade: moderada, por se tratar de divergência de preços em produto específico durante evento pontual;

- Vantagem econômica: não demonstrada de forma relevante;

- Capacidade econômica: elevada (varejista).

Ainda que se considere a aplicação de circunstâncias atenuantes, como a primariedade da autuada, verifica-se que a penalidade fixada na esfera administrativa não se mostra proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A multa aplicada (R$ 50.000,00) revela-se desproporcional quando comparada à extensão da conduta, cuja diferença de preço foi aproximadamente R$ 38,10, sem indicação de prática reiterada ou de efetiva vantagem econômica expressiva.

O controle jurisdicional, nessas hipóteses, não implica em invasão do mérito administrativo, mas exercício do controle de legalidade sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“(...) 5.
A redução da sanção para R$ 20.000,00 configura exercício legítimo do controle jurisdicional da proporcionalidade da penalidade, sem adentrar no mérito discricionário da Administração
. IV.
Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“
1. É legítimo o controle judicial do valor de multa administrativa quando verificada desproporcionalidade ou ausência de fundamentação nos critérios legais. 2. A revisão judicial do quantum da sanção não configura invasão do mérito do ato administrativo, mas exercício do controle de legalidade previsto na Constituição
.” (...)
” (N.U 1021014-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025) (g.n.)

“(...) 2.
O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade da penalidade à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mesmo que não haja vício formal no processo administrativo
.

3. A fixação da multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano, conforme exige o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.”
(N.U 1036147-96.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (g.n.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CONTROLE JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BIS IN IDEM ENTRE FUNJUS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A multa aplicada no valor de R$ 40.000,00 se mostrou excessiva, correspondendo a mais de 74 vezes o valor da fatura discutida (R$ 542,58), configurando desproporção flagrante à luz do art. 57 do CDC. 6.
A redução para R$ 5.000,00 atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, preservando os princípios constitucionais e o equilíbrio entre a infração e a penalidade
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
É possível a redução judicial do valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor quando constatada sua desproporcionalidade em relação à infração, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. O controle judicial da sanção administrativa não viola os princípios da separação dos poderes e da legalidade quando realizado sob a ótica da legalidade em sentido amplo. 3. É indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais cuja CDA já contemple verba equivalente destinada ao FUNJUS, sob pena de bis in idem.”
(N.U 1037821-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (g.n.)

Diante disso, reduzo a multa para R$ 5.000,00, valor suficiente para atender ao caráter pedagógico e dissuasório da sanção.

2.6. Da aplicabilidade da SELIC aos créditos não tributários

A apelante sustenta a ilegalidade do índice de atualização monetária incidente sobre o débito, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

No ponto, cumpre distinguir o critério administrativo de atualização do crédito inscrito em dívida ativa dos consectários aplicáveis ao valor eventualmente fixado judicialmente.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora observarão, uma única vez, a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

Tal sistemática decorre diretamente do regime constitucional superveniente, sendo aplicável independentemente da natureza do crédito discutido em juízo.

Assim, eventual valor fixado judicialmente deverá ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos da disciplina constitucional.

Nesse sentido:

“(...) 4.
Em casos de redução judicial do valor de multa administrativa, a Taxa SELIC deve incidir a partir do trânsito em julgado do acórdão que definiu o novo quantum, conforme entendimento consolidado no âmbito da própria Câmara julgadora (TJMT, Apelação Cível 1015199-12.2018.8.11.0041).
5. A fixação da SELIC a partir do trânsito em julgado evita acréscimos indevidos sobre montante posteriormente declarado excessivo e assegura a precisão na definição do valor devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto ao termo inicial da Taxa SELIC em acórdão que substitui correção monetária e juros deve ser suprida por embargos de declaração. 2.
Em caso de redução judicial do valor de multa administrativa, a Taxa SELIC incide a partir do trânsito em julgado do acórdão que fixou o novo valor
.”
(N.U 1011331-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

“(...) Tese de julgamento: 1.
A atualização monetária de valores devidos à Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, desde o trânsito em julgado da decisão judicial que promove a redução do débito, conforme a EC nº 113/2021 e o Tema 112 do STJ
. 2. A verificação de êxito parcial de ambas as partes impõe a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC. 3. Em hipóteses de sucumbência recíproca com valores mensuráveis, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o valor da condenação e o proveito econômico de cada parte. (...)”

(N.U 1033161-72.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

2.7. Dos Ônus sucumbenciais

Com a reforma parcial da sentença, impõe-se a redistribuição da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

O proveito econômico obtido pela apelante corresponde à diferença entre o valor original da multa (R$ 50.000,00) e o valor mantido (R$ 5.000,00), ou seja, R$ 45.000,00.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre esse proveito econômico, distribuídos na proporção de 70% ao Estado de Mato Grosso e 30% à apelante, vedada a compensação.

As custas processuais seguem a mesma proporção, ressalvada a isenção do Estado de Mato Grosso (art. 460 da CNGC/MT).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

1. Reduzir o valor da multa administrativa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença;

2. Determinar que a atualização do valor observe a Taxa Selic, nos termos da fundamentação;

3. Reconhecer a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela apelante (R$ 8.000,00), distribuídos na proporção de 70% ao Estado de Mato Grosso e 30% à apelante, vedada a compensação;

Registre-se, ainda, a isenção do Estado de Mato Grosso quanto ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026